Tribunal: TJBA
Processo: 8190651-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190651-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: ALINE MACEDO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
ESCOLHA MATERIAIS
E SUA QUANTIDADE. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE, RESSALVADA A ESCOLHA DA EXCLUSIVIDADE DA MARCA.
CUSTEIO
DA CIRURGIA
A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO. OPTANDO A PARTE SEGURADA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL REFERENCIADO, A OPERADORA DEVE PAGAR DIRETAMENTE AO REFERENCIADO. NA ESCOLHA DE PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO REFERENCIADO, A CONTRATANTE DEVE SE SUBMETER AO SISTEMA DE REEMBOLSO NOS LIMITES PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8190651-92.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.,
e como apelada
ALINE MACEDO DE SANTANA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça